Tribunal: TJES
Processo: 5023469-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023469-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADO R.D.E. LTDA e outros
RECORRIDO: ILZIANA NEVES NASCIMENTO FRANCA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM BUEIRO QUEBRADO NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
1. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
TESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO (DEFEITO OCULTO). MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
2. MÉRITO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ERRO MATERIAL DO RECORRENTE AO IMPUGNAR CONDENAÇÃO DE R$ 4.000,00 QUANDO A SENTENÇA FIXOU R$ 3.000,00. ASSISTÊNCIA PÓS-EVENTO PELO GERENTE QUE DEMONSTRA BOA-FÉ, MAS NÃO APAGA O ABALO FÍSICO E MORAL SUPORTADO. VALOR FIXADO QUE JÁ SE MOSTRA MÓDICO E PROPORCIONAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ E ART. 14 DO CDC.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5023469-07.2024.8.08.0048

Recorrente: BLINCOL AUTO SERVIÇOS LTDA.

Recorrida: ILZIANA NEVES NASCIMENTO FRANÇA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM BUEIRO QUEBRADO NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
1. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
TESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO (DEFEITO OCULTO). MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
2. MÉRITO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ERRO MATERIAL DO RECORRENTE AO IMPUGNAR CONDENAÇÃO DE R$ 4.000,00 QUANDO A SENTENÇA FIXOU R$ 3.000,00. ASSISTÊNCIA PÓS-EVENTO PELO GERENTE QUE DEMONSTRA BOA-FÉ, MAS NÃO APAGA O ABALO FÍSICO E MORAL SUPORTADO. VALOR FIXADO QUE JÁ SE MOSTRA MÓDICO E PROPORCIONAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ E ART. 14 DO CDC.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

I - Da Admissibilidade: Da Inovação Recursal e do Conhecimento Parcial

O recurso é tempestivo e encontra-se devidamente preparado (ID 17868509)
. Contudo, a peça recursal deve ser submetida a um filtro rigoroso de admissibilidade quanto à extensão de sua devolutividade.

Analisando detidamente os autos, constato que o Recurso Inominado (ID 17868506) elege como principal tese de defesa a "ruptura do nexo causal por caso fortuito", argumentando que a fratura da tampa do bueiro configuraria um "defeito oculto e imprevisível"
.

Todavia, compulsando a Contestação originária (ID 17868473), observa-se que a ré não teceu uma linha sequer sobre suposto "defeito estrutural oculto"
. A defesa limitou-se a negar omissão de socorro, asseverar que prestou assistência e argumentar que as lesões não passariam de mero aborrecimento
.

A apresentação de matéria fática ou jurídica nova em sede recursal viola os princípios da eventualidade e da estabilização da lide (arts. 336 e 341 do CPC), configurando nítida tentativa de supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento. Nesse sentido, colho jurisprudência assente deste Egrégio TJES:

"APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, Julgado em 13/06/2023)."

Destarte, em decorrência da preclusão consumativa,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante ao pedido de afastamento da responsabilidade civil por caso fortuito.

Conheço, porém, em parte do recurso
, apenas em relação ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, matéria amplamente debatida.

II - Do Mérito: Do Dano Moral e do Erro Material na Impugnação

7. Ultrapassado o juízo de admissibilidade parcial, adentro ao mérito atinente ao valor da indenização.

8. De proêmio, registro a existência de erro material crasso nas razões recursais. A recorrente, por repetidas vezes no tópico 3.2 de seu recurso, pugna pela minoração de uma condenação no montante de
R$ 4.000,00
. Contudo, a escorreita leitura da sentença (ID 17868501) demonstra que a condenação fixada pelo juízo de origem foi no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

9. Ao argumento de que o
quantum
deve ser minorado em razão da boa-fé da empresa — que demonstrou ter seu gerente prestado auxílio imediato à consumidora mediante a compra de medicamentos (fato incontroverso no ID 17868501)
—, tenho que a sentença não merece qualquer reparo.

10. O auxílio prestado após o acidente, embora elogiável sob a ótica ética e da cooperação (Art. 422 do CC)
, não retroage para anular o defeito na prestação do serviço (Art. 14 do CDC)
consubstanciado na grave falha de segurança no estacionamento oferecido ao cliente (exposição de vergalhão de bueiro quebrado que causou a lesão e aprisionou a perna da autora)
.

11. Ademais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
já absorve tal atenuante em sua modicidade, revelando-se perfeitamente adequado, proporcional à ofensa e incapaz de gerar o enriquecimento sem causa propalado pela recorrente
.

III - Dispositivo

12. Pelo exposto, conheço em parte do recurso inominado e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, em estrita observância ao caput do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e ao Tema 1076 do C. STJ
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)